Tribunal: TJMT
Processo: 1022525-44.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Rodrigo Alves de Melo da Silva, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 23 de agosto de 2021, por supostamente ter cometido o delito previsto no art. 157, §2o, inc. II e V, e §2o-A, inc. I, do Código Penal.
Alega-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que não há periculum libertatis que autorize a continuidade da medida adotada, ou seja, não há indícios de que o acusado em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou à ordem econômica.
Sustenta que o paciente possui bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo, predicados favoráveis à revogação da prisão.
Por fim, aduz que o paciente encontra-se preso por mais de quatro meses, sendo que não houve a instrução processual, tampouco a revisão da prisão, o que caracteriza excesso de prazo, uma vez que extrapola o limite da razoabilidade.
Assim, pleiteia-se a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja concedida a liberdade ao beneficiário, e no mérito, seja confirmada a decisão proferida, em definitivo. Juntou documentos (Id. 112959960/112959969/112959971).
RELATADO O NECESSÁRIO.
DECIDO.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rodrigo Alves de Melo da Silva, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Em análise dos documentos juntados pelo impetrante, observa-se que o writ não foi instruído com a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, juntando somente a mídia da audiência da audiência, referente ao coacusado Donavan Patrick Dias.
Portanto, em relação a fundamentação dada pelo juiz coator e sobre os requisitos do art. 312, do CPP, com a devida vênia, o pedido de habeas corpus não foi instruído pela douta defesa, como deveria sê-lo, pois não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece, portanto não se mostra possível realizar uma análise mais apurada, o que presume-se que a autoridade coatora foi protagonista nos moldes da lei instrumental penal.
No mais, quanto ao suposto excesso de prazo, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a suposta alardeada existência de constrangimento ilegal.
Logo, em análise fundada em um juízo de risco típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, e assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando o beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em juízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente RODRIGO ALVES DE MELO DA SILVA e os fundamentos da decisão atacada, juntando cópia integral dos autos, inclusive da decisão que decretou a prisão preventiva. Devendo informar ainda se houve reanálise da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, juntando cópias de quaisquer documentos necessários para a análise do habeas corpus, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.